Tribunal: TJPA
Processo: 0010865-13.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010865-13.2008.8.14.0301

APELANTE: MARIA IZABEL PEREIRA AMORAS DA SILVA, MARIA MERCEDES PEREIRA AMORAS DA SILVA, LOURDES PEREIRA AMORAS DA SILVA, TEREZINHA AMORAS MELO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-INVALIDEZ. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. DEMORA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e não conheceu do recurso interposto pelos herdeiros do segurado, mantendo a sentença que condenou o réu ao pagamento dos valores retroativos do auxílio-invalidez referentes ao período de novembro de 2006 a dezembro de 2007, com correção monetária e juros, conforme parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp 1.495.146.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em determinar se a demora na análise administrativa do requerimento do auxílio-invalidez afasta o direito ao pagamento dos valores retroativos e se houve ausência de fundamentação na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para análise do requerimento administrativo, ainda que envolva questões complexas, não exime a administração do pagamento dos valores devidos, quando constatada a incapacidade do segurado desde período anterior à concessão do benefício.
4. O acervo probatório demonstrou que o segurado foi considerado incapaz pela Junta Policial Militar desde novembro de 2006, sendo o auxílio-invalidez concedido apenas em janeiro de 2008, justificando-se o pagamento retroativo.
5. A fundamentação das decisões judiciais não exige o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos da parte, bastando que a decisão contenha motivação suficiente para sustentar sua conclusão, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A demora na análise administrativa do requerimento do auxílio-invalidez não afasta o direito ao pagamento dos valores retroativos, quando comprovada a incapacidade do segurado no período anterior à concessão do benefício.
2. A decisão judicial não é nula por ausência de fundamentação quando aborda as questões essenciais à resolução da controvérsia, ainda que não rebata expressamente todos os argumentos das partes.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947; STJ, REsp 1.495.146; STJ, AgInt no REsp 2103088/SP; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010865-13.2008.8.14.0301
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
AGRAVADO: MARIA IZABEL PEREIRA AMORAS DA SILVA, MARIA MERCEDES PEREIRA AMORAS DA SILVA, LOURDES PEREIRA AMORAS DA SILVA e TEREZINHA AMORAS MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 21750484) interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20968207, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante e não conheceu o recurso interposto por MARIA IZABEL PEREIRA AMORAS DA SILVA E OUTRAS, mantendo a sentença de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu a pagar ao autor, nas pessoas dos seus herdeiros habilitados nos autos — Maria Izabel Pereira Amoras da Silva, Maria Mercedes Pereira Amoras, Lourdes Pereira da Silva e Terezinha Amoras Melo — os valores retroativos do auxílio invalidez que lhe são devidos do período de novembro de 2006 dezembro de 2007, devidamente atualizados com a incidência de juros e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp 1.495.146.

Aduz a ausência de fundamentação da decisão, nos termos do art. 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Assim, assevera que no tópico destinado à análise das razões recursais do apelante, com exceção da análise de tópicos secundários, como o de honorários, o juízo se restringiu a repisar os fundamentos do parecer ministerial.

Em seguida, afirma ter sido colacionada jurisprudência sem explicitar sua aplicação ao caso para afastar os argumentos aduzidos em apelação.

Logo, reitera que o tempo de análise do requerimento é inerente à atividade administrativa, não devendo, salvos os casos expressos em lei, serem contados para fins de retroativo, o que afastaria o direito autoral.
Ainda, defende que o dever de fundamentação das decisões judiciais é constitucionalmente estabelecido pelo artigo 93, IX, da Carta Magna. Isso posto, fato é que a mora se justifica adequadamente, não devendo ser considerada como período passível de retroatividade.

Nesse sentido, visto que se trata de análise profunda de segurado aposentado por mais de cinquenta anos antes do requerimento, o que exige um resgate de documentos antigos e, por vezes em estado inadequado de conservação, afirma ser clara a inerente complexidade da demanda, o que justificaria o lapso temporal.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do Agravo, para que, com a análise colegiada se sanem os vícios de fundamentação supracitados bem como se afaste a cobrança de retroativos pelo período de análise de procedimento reconhecidamente complexo.

Presentes as contrarrazões. (ID n. 22798850)

É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante e não conheceu o recurso interposto por MARIA IZABEL PEREIRA AMORAS DA SILVA E OUTRAS, mantendo a sentença de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu a pagar ao autor, nas pessoas dos seus herdeiros habilitados nos autos — Maria Izabel Pereira Amoras da Silva, Maria Mercedes Pereira Amoras, Lourdes Pereira da Silva e Terezinha Amoras Melo — os valores retroativos do auxílio invalidez que lhe são devidos do período de novembro de 2006 dezembro de 2007, devidamente atualizados com a incidência de juros e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp 1.495.146.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20968207):

“(...) Decido.
(...)
APELAÇÃO DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ:
O IGEPREV aduziu que mereceria reforma a sentença em relação a sua condenação ao pagamento de valores retroativos do auxílio invalidez no período de novembro de 2006 a dezembro de 2007.
Em relação ao tema, entendo que, a sentença não merece qualquer reforma, pois, além das razões recursais da autarquia previdenciária não trazerem qualquer comprovação de que a sentença se equivocou, por outro lado, a própria junta da Polícia Militar comprovou a incapacidade do autor pelo período acima, não restando dúvidas do acerto da decisão.
Corroborando tal fato, o Ministério Público em sua manifestação, assim afirmou:
“Analisando o caso vertente, concordo cabalmente com a manifestação do Ministério Público de primeiro grau, pois Inicialmente, a Junta Policial Militar Superior de Saúde (JPMSS) elaborou parecer no sentido de que o autor estava incapaz definitivamente para o serviço policial militar, não podendo prover os meios para sua subsistência.
Assim, de acordo com o artigo 56, da Lei Estadual n.º 5.251/85, será concedido ao Policial Militar considerado inválido, por Junta Policial-Militar de Saúde, vale dizer, quando o militar estiver impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de subsistência.
Restou provado nos autos que o policial falecido foi declarado incapaz para o serviço desde o mês de novembro de 2006, entretanto, somente passou a receber o auxílio em janeiro do ano de 2008, transcorrendo, assim, mais de um ano para que o benefício constasse em seu contracheque. Logo, o benefício deve ser pago de janeiro a dezembro de 2007.
O falecido autor da demanda, igualmente, não conseguiu provar que possuía direito de receber o aludido auxílio desde o ano de 2003, mormente por absoluta ausência de prova documental colacionada aos autos e comprobatória de sua incapacidade antes do mês de novembro do ano de 2006, momento em que a Junta Militar de Saúde atestou a incapacidade do autor da ação.
Portanto, comungo não só do entendimento contido na manifestação ministerial de primeiro grau, mas também nos fundamentos da bem lançada sentença, considerando que o Autor não conseguiu provar, com documentos, de que o IGEPREV tinha conhecimento de sua incapacidade e condição de saúde em período anterior a novembro de 2006 a dezembro de 2007.”
Nesse sentido:
“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE.
1) É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, é permitido ao Magistrado fazê-lo.
2) O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.
3) Acostado aos autos Laudo Médico Pericial, traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que a requerente, portadora de lesão irreversível e limitante no membro superior de maior habilidade, está permanentemente incapacitada para o exercício de atividades laborais e, ainda, que a incapacidade apresentada é de natureza multiprofissional, portanto para toda e qualquer atividade que lhe garanta a própria subsistência.
4) Inobstante o laudo apontar para a possibilidade de reabilitação profissional, dos autos se extrai claramente que as condições socioeconômicas da Sra. Valdina Maria Sousa da Silva também afetam sua capacidade laborativa. Possui aproximadamente 60 (sessenta) anos de idade e baixa escolaridade (1º grau incompleto), o que reforça, ainda mais a incapacidade apresentada pela requerente.
5) Sentença confirmada na sua integralidade. (TJPA. Remessa Necessária nº 0801656-72.2019.8.14.0051. Relatora: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. 2ª Turma de Direito Público. Julgamento em 16 de outubro de 2023)
Alegou ainda da impossibilidade de o juízo ter fixado honorários em favor da Defensoria Pública.
Quanto a questão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002), firmou tese jurídica no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".
Dessa forma, correta a condenação em honorários estipulado pelo juízo sentenciante.
Nesse sentido:
“EMENTA: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO. CABIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. SALVO PARA DECISÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO OU PROCESSO EM TRÂMITE COM PRECLUSAO DA MATÉRIA. 1. No julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o STF firmou as seguintes teses jurídicas: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.? 2. Assim, não há mais falar em confusão entre credor e devedor em virtude da autonomia financeira reconhecida à Defensoria Pública. Admite-se, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, quando vencido em demanda contra si patrocinada pela Defensoria Pública. Superada a Súmula 421/STJ. 3. Quanto à modulação dos efeitos do julgamento, ficou ressalvada que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. Hipótese distinta dos autos. 4. Acórdão alterado em reexame conforme o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.” (TJDF Acórdão nº 1790384, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5ª Turma Cível, DJe: 06/12/2023)
“EMENTA: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento de procedimento cirúrgico. Sentença de procedência parcial, com condenação da Fazenda no pagamento de honorários advocatícios. Recurso da Fazenda do Estado - Insurgência contra a condenação em honorários, visto se tratar de autor patrocinado pela Defensoria Pública. Superação da Súmula 421 do STJ. Julgamento do mérito do Tema 1.002 do STF: "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Sentença mantida. Recurso desprovido e remessa necessária não acolhida.” (TJSP - AC: 10155188720198260053, Relator: Antonio Celso Faria, 8ª Câmara de Direito Público, DJe: 15/09/2023)
Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO. POR OUTRO LADO, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR MARIA IZABEL PEREIRA AMORAS DA SILVA E OUTRAS, nos termos da fundamentação lançada.”

Pois bem, cumpre observar que segundo a legislação vigente e a jurisprudência pátria, não está o julgador obrigado a enfrentar todas as teses deduzidas pelas partes, quando elas não se mostrarem capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, conforme pode-se extrair do art. 489, caput, inciso II c/c § 1º, inciso IV, do CPC.

Portanto, uma vez fundamentada a decisão, não tem o julgador obrigação de abordar demais alegações trazidas em sede de recurso. Dito isso, o órgão julgador não é obrigado a enfrentar, no julgamento, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que indique os motivos que formaram seu convencimento, fundamentando sua decisão.

Neste aspecto, entendo que não assiste razão ao agravante.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - No caso, não ficou configurada a violação ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza omissão ou deficiência na prestação jurisdicional. IV - E entendimento assente nesta Corte Superior, no sentido de que tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há que se falar em omissão do acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. V - Não resta configurada nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é ele obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 2103088 SP 2023/0230370-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20968207, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 06/03/2025